Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA REDE PRIVADA. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO. FATURA EMITIDA PELO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA CONVÊNIO OU CONTRATO. TEMA 1.033 STF. TABELA SUS PARA SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO MONITÓRIA. VIA ELEITA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal).
2. O interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da via processual eleita ao fim jurídico colimado, e, com o estabelecimento posterior de parâmetros vinculantes, pelo Supremo Tribunal Federal, diversos daqueles indicados na petição inicial, a prova escrita constante dos autos não se apresenta compatível com o rito específico da ação monitória, diante da impossibilidade de formação de título executivo ilíquido.
4. Reconhecimento de ofício da perda superveniente do interesse processual. Processo extinto.